Tribunal: TJMT
Processo: 1074683-11.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074683-11.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDIR PERIN SOUSA - CPF: 432.256.591-34 (RECORRIDO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE DESEMBARGO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridades ambientais estaduais, determinando que observassem os prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 para decisão de pedido administrativo de desembargo protocolado em processo administrativo ambiental, diante da omissão administrativa na análise do requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública em decidir pedido administrativo de desembargo ambiental dentro do prazo legal configura ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade administrativa a proferir decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo quando comprovada, de plano, ilegalidade ou abuso de poder decorrente de omissão administrativa.

4.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece prazo de 15 dias úteis para a autoridade ambiental decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da penalidade de embargo após a apresentação da documentação pelo autuado.

5.

A Administração Pública deve conduzir o processo administrativo em observância aos princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.

6.

A ausência de decisão administrativa após o decurso do prazo legal caracteriza mora administrativa injustificada e ato ilegal.

7.

A determinação judicial para que a autoridade administrativa decida o requerimento não implica análise do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e observância dos prazos legais.

8.

A sentença que concede a segurança deve ser mantida quando fundamentada na legislação aplicável e comprovada a omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância de prazo legal para decisão em processo administrativo configura omissão administrativa ilegal e viola os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.

2.

É cabível mandado de segurança para compelir a Administração Pública a proferir decisão administrativa quando configurada mora injustificada, sem que isso implique análise do mérito administrativo.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 12.016/2009, art. 1º e art. 14, §1º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001403-41.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Valdir Perin Sousa contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração (Vinicius Salles Padovan Rezek), e pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 1.436/2002, notadamente quanto ao pedido administrativo de desembargo protocolado em 04/07/2025 referente ao Processo Administrativo n. 003815/2023.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a omissão administrativa como violadora de direito amparado por norma constitucional e legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, na qual foi concedida em parte a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança, para o fim de determinar às autoridades coatoras que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 1.436/2002, notadamente quanto ao pedido administrativo de desembargo protocolado em 04/07/2025 referente ao Processo Administrativo n. 003815/202.

Denota-se dos autos que o Impetrante sofreu autuação ambiental em razão de suposto desmatamento de área de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente, sendo aplicada multa administrativa e determinada a medida de embargo da área.

Em razão disso, o impetrante buscou promover a regularização ambiental da propriedade, tendo protocolado, em 04/07/2025, pedido administrativo de desembargo junto à SEMA/MT, instruído com os documentos necessários para comprovação da regularização ambiental.

Sustentou o Impetrante que, nos termos da legislação estadual aplicável ao processo administrativo ambiental, a autoridade competente deveria proferir decisão fundamentada acerca do pedido de cessação do embargo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação dos documentos necessários à regularização, contudo, permaneceu inerte, não proferindo qualquer decisão quanto ao pedido de desembargo, configurando, segundo alegado, omissão administrativa ilegal e abusiva, violadora de seu direito líquido de obter decisão administrativa em prazo razoável.

Diante da alegada omissão administrativa, foi impetrado o presente Mandado de Segurança, buscando compelir a autoridade coatora a analisar e decidir o pedido de desembargo protocolizado no processo administrativo ambiental, não se pretendendo, no
mandamus
, a análise do mérito administrativo propriamente dito, mas apenas a determinação para que a Administração Pública se manifeste formalmente acerca do requerimento apresentado.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo singular, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida pelas partes impetrantes, confirmando a medida liminar concedida, para determinar à autoridade coatora que
observe

os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o pedido

administrativo de desembargo protocolizado em 04.07.2025 e juntado nos autos do

Processo Administrativo n. 003815/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em

que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, §3º)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois a concedeu a segurança, para impor à autoridade coatora o dever de observar os prazos máximos fixados no Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece prazos específicos e objetivos para cada fase procedimental, disciplinando no artigo 17, de forma clara, os limites temporais a serem observados para a prática de atos administrativos. Veja-se:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição".

Numa análise sistêmica, percebe-se, que os dispositivos acima transcritos, em especial, o artigo 17, parágrafo único, impunha à Administração o dever de proferir decisão final no prazo máximo de 15 dias úteis.

Logo, é incontroverso nos autos, que os pedidos de desembargo formulados pelo Impetrante permanecem sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em 04/07/2025 protocolizou o requerimento administrativo, com o objetivo de regularização ambiental de sua propriedade, pleiteando, para tanto, a cessação das penalidades de Embargo/Interdição. Entrementes, até a data da impetração (04/08/2025), o pleito não foi analisado.

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE CESSAÇÃO DO TERMO DE EMBARGO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO –
DECRETO

ESTADUAL

N
.
1.436
/202 INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO –
SEGURANÇA
CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A não observância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (
Decreto

Estadual

n
.
1.436
/2022) (N.U 1001403-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu parcialmente a segurança parcialmente, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026